Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710099-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: DÉCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1 - A questão da necessidade expressa de autorização do associado para a representação em ação coletiva foi debatida por inúmeras vezes pelas cortes superiores, e de mesmo modo e por consequência, a necessidade de filiação anterior ou até o momento da propositura da ação. 2 - Nos presentes autos, é patente a total impossibilidade do agravado constar do rol de associados da AVITIPO quando do ajuizamento da ação na origem, posto que a mesma foi intentada anteriormente ao acontecimento sofrido pelo veículo do agravado. 3 - Daí advém a necessária cautela quando da apreciação do feito porque o consumidor, diante da sentença proferida em ação coletiva que visou proteger direitos individuais homogêneos, não pode, ao meu sentir, ficar à mercê da oscilante jurisprudência durante todos esses anos em que a ação coletiva tramitou. 4 – Agravo conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 17, 18, 485, inciso VI, 503, 506, 509, 525, §§12 e 14, 926, 927 e 932, inciso V, todos do Código de Processo Civil, 103 do Código de Defesa do Consumidor, e 2o-A da Lei 9.494/1997, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para apresentar o pedido de liquidação de sentença, visto que não é, nem nunca foi, associado da AVITIPO, autora da ação coletiva ordinária. Afirma que a prova da filiação é necessária porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043), fixou a tese de que somente estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada proferida em ação coletiva, de rito ordinário, proposta por associação civil na defesa de interesse dos associados, os filiados até o momento da propositura da ação, o que não ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de afronta aos limites da capacidade de representação das associações em ações coletivas pelo rito ordinário, inclusive aos Temas 82 e 499 da repercussão geral (RE 873.232 e RE 612.043). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 7o, 17, 18, 485, inciso VI, 503, 506, 509, 525, §§12 e 14, 926, 927 e 932, inciso V, todos do Código de Processo Civil, 103 do Código de Defesa do Consumidor, e 2o-A da Lei 9.494/1997, bem como ao dissenso interpretativo apontado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos presentes autos, verifico a total impossibilidade do agravado constar do rol de associados da AVITIPO quando do ajuizamento da ação na origem, posto que a mesma foi intentada anteriormente ao acontecimento sofrido pelo veículo do agravado” (ID 18670725). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1650331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar no tocante à suposta afronta ao artigo 5o, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que, não sendo possível o recorrido constar do rol da associação civil em discussão, não há que se falar em aplicação dos Tema 82 e 499 da repercussão geral do STF, os quais se referem unicamente (i) para definir que a sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados até o momento do ajuizamento da ação, e (ii) sobre a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025